Tribunal: TJBA
Processo: 0301319-04.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301319-04.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SIMOES SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CABIMENTO.
QUANTUM
FIXADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0301319-04.2017.8.05.0103, figurando como apelante,
RAFAEL SIMÕES SILVA
, e apelado,
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor, para fixar os honorários do apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao § 2º do art. 85 do CPC.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09